Tribunal: TJDFT
Processo: 0737271-50.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. ERRO MATERIAL. VÍCIO PRESENTE. RETIFICAÇÃO. OBSCURIDA. AUSENTEN. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR FUNDAMENTO DIVERSO. NÃO CONFIGURA PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. EMBARGOS CONHECIDOS. DO RÉU REJEITADO. DO AUTOR ACOLHIDO.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes contra o acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso da parte ré e manteve a sentença por fundamentos diversos a justificar a nulidade da infração de trânsito. A parte autora/embargante aponta a presença de erro material no acórdão, pois a sentença julgou procedentes os pedidos iniciais. Já a parte ré sustenta que houve o acolhimento parcial do recurso quanto a ausência de vício formal, portanto, não condenação do ente público em honorários advocatícios.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
III. Da análise do acórdão, verifica-se que o autor tem razão quanto ao erro material, pois na sentença foram julgados procedentes os pedidos iniciais. Assim, merece ser retificado neste ponto uma vez que constou a “sentença de improcedência mantida”.
IV. Os embargos de declaração do réu não merecem prosperar, pois o fato que se utilizar de fundamentos diversos, as conclusões são mantidas. Não resulta em provimento, nem mesmo parcial, do recurso inominado. De forma que o não provimento e a consequente manutenção das conclusões da sentença permanecem, não havendo que se falar em provimento parcial por utilização de eventual argumento, já que o resultado da demanda continuou o mesmo.
V. Com efeito, não se trata do vício alegado pelo embargante. O pagamento atualizado do valor deve ser observado pela administração pública, conforme decretos, quando do cálculo para o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, pois decorre de consequência lógica do reconhecimento do direito ao recebimento da indenização de transporte.
VI. Assim, CONHEÇO DOS EMBARGOS DAS PARTES, REJEITO OS DA PARTE RÉ E ACOLHO OS DA PARTE AUTORA para sanar o erro material constante no item XI e retificar o dispositivo da ementa com a seguinte redação: “Sentença de procedência mantida, alterando-se os fundamentos a justificar a declaração de nulidade do auto de infração.”
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.